Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704133-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CRISTINA DE QUEIROS BEZERRA LOPES AGRAVADO: VALENCA PARK CLUB RESIDENCE REPRESENTANTE: JESSICA MEDEIROS BATISTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Alessandra Cristina de Queirós Bezerra Lopes pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido para que fosse suspensa a execução proposta contra si. Em suas razões, a agravante alega que a dívida se originou de despesas condominiais referentes a imóvel que não é seu e onde nunca morou, de modo que não possui sequer legitimidade para figurar no polo passivo da execução. Afirma que está desempregada e que não tem condições de sustentar sua família ou a si própria. Sustenta que a penhora deveria recair sobre o imóvel que está oferecendo como garantia da dívida, e não sobre os valores encontrados em sua conta poupança. Alega que os valores constantes na referida conta são provenientes de seu FGTS e utilizados para garantir sua sobrevivência. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da execução em curso, desconstituindo-se a penhora, bem como para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A despeito das alegações da agravante, não parece haver elementos nos autos que permitam afirmar, ao menos por ora, que, caso mantida a constrição da quantia de R$ 1.162,13 (mil e cento e sessenta e dois reais e treze centavos), a recorrente poderá sofrer dano irreparável ou de difícil reparação. Com relação à verossimilhança das alegações contidas na peça de recurso, cabe dizer que os fatos com relevância jurídica ali narrados não se afiguram plausíveis. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Contudo, deve-se ressaltar que o ônus de comprovar a impenhorabilidade do bem é da parte executada, conforme preceitua o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta egrégia 4a Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER REMUNERATÓRIO DOS VALORES BLOQUEADOS. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova consistente da natureza remuneratória da quantia tornada indisponível, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de cancelamento da constrição. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). No presente caso, a agravada, ao menos nesta fase, não apresentou elementos que comprovem a impenhorabilidade da verba constrita, daí porque não há como se afastar a penhora. Por fim, não parece haver nos autos qualquer documento que autorize a garantia da penhora por meio do imóvel apontado pela recorrente. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator